Tribunal: TJES
Processo: 0025731-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025731-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. ANULAÇÃO DE PAD. IRRELEVÂNCIA PARA REINÍCIO DA CONTAGEM. EXTINÇÃO DO JUS PUNIENDI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade da citação por edital realizada nos PADs TC 3050/2011 e TC 5158/2013 e dos atos subsequentes, rejeitou a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa. O apelante sustenta que os fatos imputados remontam ao biênio 2008/2009 e que os processos disciplinares foram instaurados após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 207 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, encontrando-se fulminado o jus puniendi estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerada a data dos fatos imputados, o momento de sua ciência pela autoridade competente e a instauração tardia dos processos administrativos disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabelece o prazo prescricional quinquenal para a aplicação de penalidade de demissão, contado da data em que o fato se torna conhecido pela autoridade competente, constituindo limite temporal ao exercício do poder sancionador estatal (arts. 156, I, “a”, e 157).

O curso da prescrição interrompe-se apenas com a instauração válida de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 157, § 2º, da LC nº 46/94 e da Súmula 635 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa que o termo inicial da prescrição disciplinar é a ciência do fato pela autoridade competente, e que a anulação de processo administrativo disciplinar não reinicia o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão anulatória.

As normas que tratam da suspensão ou interrupção da prescrição devem ser interpretadas restritivamente, por representarem exceção ao princípio da segurança jurídica e ao limite material do
jus puniendi
estatal.

No caso concreto, os fatos imputados vinculam-se ao exercício de cargo no biênio 2008/2009, não havendo demonstração de infração permanente ou continuada que justifique a postergação do termo inicial da contagem.

Os processos administrativos disciplinares foram instaurados quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação estadual, bem como transcorreu lapso superior ao prazo legal após a retomada da contagem, o que fulmina a pretensão punitiva.

A prescrição possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A prescrição, por constituir causa extintiva material, prevalece sobre vícios formais do procedimento, tornando insuficiente a mera declaração de nulidade da citação por edital.

Verificado que, houve o decurso do prazo nos PADs TC 3050/2011 e TC 5158/2013, já que transcorrido o prazo quinquenal previsto na legislação estadual, impõe-se reconhecer a extinção da pretensão punitiva administrativa, a qual prevalece sobre vícios formais anteriormente declarados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar inicia-se com a ciência do fato pela autoridade competente e submete-se ao prazo quinquenal previsto na lei estadual de regência.

A anulação de processo administrativo disciplinar não reinicia nem desloca o termo inicial da prescrição, devendo ser observados os marcos legais próprios da contagem.

Transcorrido o prazo prescricional antes da instauração válida do PAD, extingue-se o jus puniendi administrativo, impondo-se o arquivamento definitivo do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual nº 46/1994, arts. 156, I, “a”, e 157, caput e § 2º; Lei nº 8.112/1990, art. 142, § 3º; CPC, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.755/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 03/09/2015; STJ, EDcl no RMS 24.312/PR, Rel. Min. Ericson Maranhão, Sexta Turma, DJe 16/03/2015; STJ, MS 13.703/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 07/04/2010; STJ, MS 13.242/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 19/12/2008; STJ, MS 12.994/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 14/11/2008; STJ, RMS 46.421/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2017; STJ, MS 17.710/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 16/11/2015; STF, MS 23.262/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/10/2014; TJ-BA, MS 0022028-59.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0025731-34.2017.8.08.0024

AP
TE
:
WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS em face da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para declarar a nulidade da citação por edital efetivada nos autos dos PADs TC 3050/2011 e TC 5158/2013 e dos atos subsequentes, rejeitou a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese, que, independentemente da nulidade reconhecida quanto à citação, a pretensão punitiva disciplinar já se encontrava fulminada pelo decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 207 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, porquanto os fatos que lhe foram imputados remontam ao biênio 2008/2009, tendo os processos administrativos disciplinares sido instaurados apenas anos depois, quando já ultrapassado o lapso legal.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Instância Julgadora, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerada a linha temporal reconhecida na própria sentença e a disciplina normativa aplicável ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

Consoante se extrai do inciso I, alínea “a”, do art. 156, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva em relação aos atos passíveis de demissão,
contado o prazo da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente, na forma do artigo 157 do mesmo diploma legal. Trata-se de norma que consagra limitação temporal ao exercício do poder sancionador estatal, expressão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações funcionais.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“
Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição disciplinar é a ciência do fato pela autoridade administrativa competente, interrompendo-se com a instauração válida do processo administrativo disciplinar.

Na forma do § 2º, do art. 157, da já referida Lei Complementar nº. 46/94, curso da prescrição somente é interrompido pela abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar, entendimento que se reproduz, em igual sentido, na Súmula n. 635, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Insta frisar que, a anulação de PAD anterior não tem o condão de deslocar o termo inicial da prescrição para o trânsito em julgado da decisão anulatória, devendo-se observar os marcos legais próprios da contagem, sob pena de esvaziamento da garantia temporal conferida ao administrado.

Nesse sentido, a Corte Superior assentou que “
a anulação do processo administrativo disciplinar exclui do mundo jurídico o ato viciado, não reiniciando o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão anulatória
”, reafirmando que a prescrição constitui limite material ao poder de punir do Estado. Assim: STJ, MS 19.755/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2015; EDcl no RMS 24.312/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 16/03/2015; MS 13.703/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 07/04/2010; MS 13.242/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2008; MS 12.994/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2008.

Ademais,
é consabido
que
“
As normas concernentes à suspensão dos prazos prescricionais devem ser interpretadas de forma restritiva, atuando como um limitador ao exercício do poder punitivo do Estado
” (STJ,
RMS 46.421/RS
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2, DJe 23/10/2017).

Essa questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DOS EFEITOS REFLEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA ORDEM . ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE REALIZAR A ANOTAÇÃO PUNITIVA NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO IMPETRANTE.
1. O poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142 da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de cinco anos para o Poder Público exercer seu jus puniendi na seara administrativa.
3. In casu, como corretamente verificado pela Comissão de Sindicância, se os fatos foram conhecidos em 12.1.2004 e o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 6.1.2006, ocorreu a extinção da pretensão sancionatória da Administração Pública para aplicar a pena de advertência, pois decorreram mais de 180 dias do conhecimento das infrações, incidindo, na espécie, o enunciado do art. 142 da Lei 8.112/1990.
4. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, uma vez que extinta a punibilidade não há como subsistirem seus efeitos reflexos. Em outras palavras, a prescrição, antes da condenação, atinge o jus puniendi do Estado obstando o processo, já que extinta a punibilidade do fato.
5. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 23.262/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 30.10.2014, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 170 da Lei 8.112/90, fundamento legal utilizado pela autoridade coatora para determinar o registro do fato desabonador nos assentamentos funcionais individuais do Impetrante. 6. Ordem concedida para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar a anotação punitiva nos assentamentos funcionais do Impetrante. (STJ - MS: 17710 DF 2011/0254965-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2015)

No mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS RESIDUAIS. INSTAURAÇÃO À DESTEMPO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A prescritibilidade da pretensão punitiva da Administração Pública pelo decurso do tempo é medida que se impõe, sendo inócua a aplicação de pena ao impetrante, quando pretendida a destempo por inércia da Administração.
(TJ-BA - MS: 00220285920148050000, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/04/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa ambiental no valor de R$6.500,00, aplicada pelo IBAMA em razão da manutenção de aves silvestres em cativeiro sem autorização, e manteve a execução fiscal correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo instaurado para apuração da infração ambiental imputada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n . 9.873/1999 estabelece prazo de cinco anos para a Administração constituir a penalidade, observados os marcos interruptivos previstos no art. 2º. 4 . Quando a infração também constitui crime, aplica-se o prazo prescricional penal, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999 . 5. A posse irregular de aves silvestres configura crime ambiental punível com detenção de seis meses a um ano (Lei n. 9.605/1998, art . 29), cujo prazo prescricional, segundo o art. 109, V, do CPP, é de quatro anos.
6. Entre a notificação do autuado (21/06/2013) e a decisão administrativa de constituição da multa (15/09/2017) transcorreu prazo superior a quatro anos, caracterizando a prescrição da ação punitiva administrativa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se, quando a infração também configura crime, pelo prazo previsto na lei penal, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999. 2. Transcorrido o prazo prescricional penal entre a notificação do autuado e a decisão administrativa condenatória, extingue-se a pretensão punitiva, devendo ser anulado o auto de infração e a execução fiscal dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .873/1999, art. 1º, caput e § 2º, e art. 2º; Lei n. 9 .605/1998, art. 29 e § 4º; CPP, art. 109, V. (TRF-6 - AC: 10130972420224063800 MG, Relator.: CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Data de Publicação: 20/10/2025)

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se que os fatos atribuídos ao apelante estão vinculados ao exercício do cargo de Diretor Geral de Secretaria no biênio 2008/2009, circunstância expressamente reconhecida nos autos e não controvertida pelas partes. Os processos administrativos disciplinares foram instaurados apenas anos depois, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação estadual de regência; de igual modo, foi ultrapasso em muito o prazo quinquenal após a retomada da recontagem do prazo prescricional, nos termos da Súmula 635, do STJ.

Salienta que
não se demonstrou, de forma inequívoca, que a infração imputada ostenta natureza permanente ou continuada a justificar a postergação do termo inicial para momento posterior à cessação da conduta. A imputação decorre de atos vinculados a período funcional delimitado (2008/2009), não havendo nos autos prova de perpetuação do ilícito após o término do exercício do cargo.

A
pretensão punitiva administrativa se submete a limite temporal objetivo, cuja inobservância fulmina o próprio poder-dever sancionador do Estado.

Cumpre ainda ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva possui natureza de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à hipótese, por força do princípio da instrumentalidade das formas e da integração normativa.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, quando o decurso do prazo desde a instauração dos processos administrativos disciplinares em exame, ultrapassou em muito o prazo quinquenal previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/94, circunstância que fulmina o
jus puniendi
administrativo e inviabiliza o prosseguimento dos feitos, ainda que por fundamento diverso daquele acolhido na sentença.

Por conseguinte, a manutenção do
decisum
apenas no ponto em que declarou a nulidade da citação por edital revela-se insuficiente para a adequada solução da controvérsia, pois a causa extintiva material – prescrição – é anterior e prevalente sobre vícios formais do procedimento.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente, da disciplina normativa aplicável e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem e dos efeitos da prescrição disciplinar, conclui-se pelo acolhimento das razões recursais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, mediante efeito translativo, reformando a sentença, declarar a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa aos PADs TC 3050/2011 e TC 5158/2013, extinguindo-os com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando-se o arquivamento definitivo dos respectivos procedimentos administrativos disciplinares.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.